Tribunal: TJMT
Processo: 0003635-26.2012.8.11.0021
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003635-26.2012.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO MATIAS SILVA - CPF: 968.908.191-87 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), LAURENILDO DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 009.134.431-07 (APELANTE), OSIEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 779.224.171-87 (ADVOGADO), Aquila Camargo de Lima Miranda (VÍTIMA), AQUILA CAMARGO DE LIMA MIRANDA - CPF: 044.232.651-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURENILDO DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 009.134.431-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA IMPRUDENTE DO ACUSADO DEMONSTRADA – PROVA PERICIAL E ORAL – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE – AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS –
INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO NÃO SUJEITA À CONVENIÊNCIA DO ACUSADO – RECURSO DESPROVIDO
.

Constatando-se que o réu conduzia seu veículo em altíssima velocidade, muito superior ao limite regulamentar e de forma incompatível com as condições de visibilidade da via, de forma a colidir e causar a morte de um ciclista que atravessava a pista em baixa velocidade, bem como empreendendo fuga logo em seguida, deve ser mantida a condenação pelo crime tipificado no artigo 302, § 1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo cogitar de culpa exclusiva do ofendido.

A substituição ou não da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direito é questão afeta tão somente ao magistrado, que deverá avaliar a possibilidade e pertinência da medida à luz do que dispõe o artigo 44 do Código Penal, sem perder de vista a necessidade de reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 59,
caput
, do CP, não cabendo ao réu optar pela reprimenda que melhor atenda aos seus interesses.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Rogério Matias Silva
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0003635-26.2012.8.11.0021 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que o condenou à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial aberto (substituída por uma sanção restritiva de direitos e multa), e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 20 dias, em razão da suposta prática do delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor qualificado, capitulado no artigo 302, § 1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição, ou, subsidiariamente, o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos (Id. n. 169747241).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 169747243).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 171611190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Rogério Matias Silva
foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial aberto (substituída por uma sanção restritiva de direitos e multa), e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 20 dias, em razão da suposta prática do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor qualificado, tipificado no artigo 302, § 1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos autos que, no dia 28 de julho de 2012, por volta das 0h30, na Avenida Araguaia (próximo a Lanchonete Aquários), Bairro Tropical, nesta cidade de Água Boa, o denunciado
Rogério Matias da Silva
conduzia o veículo modelo Astra, marca Chevrolet, de cor preta, placas NGS-8010, praticando com o denunciado Laurenildo, que conduzia o veículo modelo Astra, marca Chevrolet, de cor azul, placas ARK 9495, disputa automobilística (‘racha’), quando chocou-se violentamente com a vítima Áquila Camargo de Lima Miranda, de apenas 18 anos, que transitava de bicicleta pela via, ocasionando sua morte (conforme exame de necropsia de fls. 44/46 e certidão de óbito de fl. 30).

Segundo apurado, no dia, horário e local acima mencionados, os denunciados, em estado de embriaguez alcoólica, consentindo em causar a morte da vítima, realizavam disputa automobilística, conhecida popularmente por ‘racha’, em velocidade superior a permitida pela via (conforme laudo pericial de fls. 57/78), quando na proximidades da ‘Lanchonete Aquários’ o denunciado
Rogério
atingiu violentamente a vítima Áquila Camargo de Lima Miranda, a qual conduzia uma bicicleta e realizava o retorno para adentrar a referida Avenida.

O denunciado
Rogério
, devido à velocidade empregada, conseguiu frear seu veículo apenas 3,5m após o local da colisão. Devido à violência do choque, o corpo da vítima repousou a cerca 40m do local do impacto, conforme indicado no laudo pericial.

O denunciado
Rogério
desceu de seu veículo e empreendeu fuga no carro conduzido pelo denunciado Laurenildo. Os denunciados deixaram de prestar qualquer socorro à vítima, a fim de livrar-se de sua responsabilidade penal, deixando-a em agonia na via.

No interior do veículo conduzido pelo denunciado
Rogério
foi apreendida uma garrafa de ‘Whisky, marca Chivas Regal’, bem como uma caixa de isopor (auto de apreensão de fl. 20)
” (Id. n. 169747215, pp. 3 e 5;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria do delito capitulado no art. 302, § 1º, III, do CTB está no encadeamento de elementos como o Boletim de Ocorrência n. 2012.336881 (Id. n. 169747215, pp. 15-17), o Boletim de Acidente n. 125/2012 (Id. n. 169747215, pp. 21-22), o Termo de Exibição e Apreensão (Id. n. 169747215, p. 47), a certidão de óbito da vítima Aquila Camargo de Lima Miranda (Id. n. 169747215, p. 67) o laudo de necrópsia (Id. n. 169747215, pp. 93-96), o laudo de exame em local de acidente de tráfego (Id. n. 169747215, pp. 116-155) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Em síntese, o apelante alega que ficou demonstrada a culpa exclusiva da vítima, a qual teria, segundo o recorrente, cruzado uma avenida de tráfego preferencial repentinamente, em uma bicicleta sem sinalização noturna.

Contudo, no Direito Penal, a eventual contribuição da vítima para o resultado lesivo não elide a responsabilização do agente quando evidenciado que este não observou seu dever objetivo de cuidado, conduzindo-se negligente, imprudente ou imperitamente.

Na espécie, embora o apelante, ao ser interrogado em juízo, tenha alegado que não consumira bebida alcoólica e que não estava participando de uma disputa automobilística (“racha”) no momento da colisão, observo que o recorrente admitiu que estava trafegando a aproximadamente 100km/h no momento em que atingiu a vítima (Id. n. 169747218), quando a velocidade máxima permitida para a via, naquele local – na região urbana central da cidade de Água Boa/MT – era de apenas 60km/h, ou seja, quase metade da velocidade efetivamente desenvolvida pelo veículo do acusado no instante do impacto.

Por outro lado, não há nenhum elemento que corrobore a assertiva de que o ofendido tenha cruzado a via abruptamente.

A propósito, consta do laudo de exame pericial em local de acidente de tráfego o seguinte:

“
Utilizando-se de equações matemáticas e tabelas consagradas pela literatura pertinente; levando-se em consideração à extensão das marcas de frenagem encontradas sobre a margem da via, que estas marcas foram produzidas pelos rodados de V1; os danos resultantes da energia dissipada pela colisão dos veículos; a posição e características dos demais vestígios encontrados sobre a via, como manchas de sangue, destroços de V1 e V2;
estima-se a velocidade de V1 e V2, no momento da colisão, em pelo menos 80km/h (oitenta quilômetros por hora) e 10km/h (dez quilômetros por hora), respectivamente
” (Id. n. 169747215, p. 148; destaquei).

Nesse sentido, o perito subscritor do referido laudo concluiu que “
a causa determinante do acidente foi o excesso de velocidade pelo condutor do veículo GM/ASTRA placa NGS-8010
” (Id. n. 169747215, p. 155; destaquei).

Diga-se de passagem que consta também do mencionado laudo que a visibilidade do local não era adequada (Id. n. 169747215, p. 121-123), circunstância que exigiria do apelante ainda maior cautela na condução de seu veículo, ao contrário de exceder tão acentuadamente o limite de velocidade da via.

É evidente que se o recorrente estivesse em velocidade compatível com o limite da via e condição de visibilidade do local, teria maior capacidade de reação ao se deparar com o ciclista, e, nessa hipótese, eventual colisão poderia não ter sido forte o suficiente a ponto de provocar o óbito do ofendido.

Outrossim, embora o apelante não tenha sido submetido a exame de alcoolemia – pois fugiu do local do crime e somente se apresentou à autoridade policial três dias depois –, observa-se que, no interior de seu veículo, foi encontrada uma garrafa de
whisky
, e, em seu interrogatório, o acusado admitiu que seu objetivo, naquela noite, era “
sextar
”, “
curtir
” (Id. n. 169747218). Assim, há significativa possibilidade de que o recorrente já estivesse embriagado no momento do delito, o que reforça a sua responsabilidade pela morte do ofendido.

Ao encontro dessa possibilidade, tem-se o depoimento prestado em juízo pela testemunha Débora Galdoli Mansano, no sentido de que, além da garrafa de
whisky
, havia latas de cerveja no interior do veículo do acusado (Id. n. 169747218).

Não fosse o bastante, a circunstância de que
Laurenildo de Almeida Araújo, amigo do apelante, também estava conduzindo seu veículo (um Chevrolet Astra, semelhante do do acusado) em alta velocidade, alguns metros atrás do recorrente, na mesma avenida (o que foi confirmado pela prova oral), sugere que eles estavam, de fato, em uma disputa automobilística ilícita (ou seja, um “racha”), também acentuado o seu grau de culpa pelo resultado morte.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO DE TRÂNSITO (ART. 302, CAPUT, DA LEI Nº 9.503/97) – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA QUEBRA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO OU POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – INOBSERVÂNCIA DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA – DOSIMETRIA – PLEITO DE READEQUAÇÃO DE MULTA VICARIANTE – PROCEDÊNCIA – MULTA SUBSTITUTIVA QUE DEVE SER FIXADA NO MÍNIMO – PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – PENA DE PROIBIÇÃO QUE NÃO GUARDOU PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É devida a condenação do apelante pela prática do delito de homicídio culposo, uma vez comprovado que, de forma imprudente, rompeu com um específico dever objetivo de cuidado, dando causa ao acidente envolvendo a morte do ofendido.

Ainda que a defesa tenha questionado a colaboração da vítima para a ocorrência do evento danoso, destacando que a mesma conduzia a bicicleta em velocidade alta e sem itens de segurança, tais circunstâncias, mesmo que comprovadas, não afastariam a responsabilidade penal do acusado, pois em matéria criminal não existe a chamada ‘compensação de culpas’.

Para a fixação da sanção pecuniária substitutiva, devem ser consideradas as diretrizes previstas no art. 59, do Código Penal em conjunto com a condição financeira do acusado.

A pena de suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar estrita proporção com a pena privativa de liberdade
” (TJMT, Apelação n. 0010367-49.2016.8.11.0064, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 16.3.2021; data da publicação: 20.3.2021).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AVENTADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA IMPRUDENTE DEMONSTRADA – PROVA PERICIAL E ESPECIALMENTE A PROVA TESTEMUNHAL QUE ASSINALAM A CULPA DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

No crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não se admite a compensação de culpas entre o agente e a vítima. Além disso, fica inviável a absolvição do réu, na hipótese em que as provas jungidas nos autos demonstram que a causa determinante do evento morte foi a imprudência do apelante que conduzia o seu veículo
” (TJMT, Apelação n. 0009748-58.2009.8.11.0002,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 8.6.2022; data da publicação: 15.6.2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ARTIGO 302, CAPUT DA LEI N.º 9.503/97] – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE TESTIFICAM A IMPRUDÊNCIA E A NEGLIGÊNCIA – CONDUTOR QUE ESTAVA EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA PARA A VIA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA – APELO DESPROVIDO.

- Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência e a negligência do acusado, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa. E, tendo o apelante ofendido norma de cautela, ensejou o aumento do risco que se concretizou no resultado lesivo, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima e/ou inexigibilidade de conduta diversa
” (TJMT, Apelação n. 0004742-47.2018.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 15.2.2023; data da publicação: 22.2.2023).

Assim, impõe-se a manutenção da condenação de
Rogério
.

Em caráter subsidiário, o apelante requer o
afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, argumentando que “
não tem interesse na referida substituição, pois o cumprimento da reprimenda no Regime Aberto é mais benéfico
” (Id. n. 169747241, p. 13;
sic
).

A pretensão é manifestamente improcedente.

Ora
, a legislação penal não é um cardápio do qual o acusado possa escolher a sanção que melhor atenda aos seus interesses

Com efeito, cabe tão somente ao juiz, de acordo com as particularidades do caso e à luz que dispõe o art. 44 do
Código Penal
, avaliar a possibilidade e pertinência da substituição da
reprimenda privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, não necessariamente aplicando aquela que seja mais benéfica ao réu,
mas sim aquela que melhor atenda à
reprovação
e
prevenção
do crime, nos termos do art. 59,
caput
, do CP.

In casu
, o magistrado sentenciante substituiu a pena de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, por “
a) Prestação de serviços à comunidade, a ser realizada no Pronto Socorro do Município de domicílio do réu ou em local que sirva como pronto atendimento médico, durante o período da pena privativa de liberdade, observando-se à razão mínima de uma hora de tarefa por dia de condenação
” e “
b) uma prestação pecuniária, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil) reais (levando-se em consideração a natureza do
crime praticado), que deverá ser paga aos eventuais dependentes da vítima (conforme disposto no art. 45, § 1º, do CP), observando-se os dados da Sra. MARIZETE CAMARGO LIMA. Na ausência de dependentes, o valor deverá ser depositado na Conta Única do Poder Judiciário deste Estado, para ulterior destinação a uma das entidades sociais cadastradas no Fórum desta Comarca
” (Id. n. 169747232).

Diga-se de passagem que eventual impossibilidade do acusado de adimplir a prestação pecuniária imposta é matéria afeta ao juízo da execução, não cabendo a este Tribunal avaliar suas condições financeiras para fins de determinação do valor justo a ser pago aos dependentes do ofendido, até porque, tratando-se da perda de uma vida, tal valor é sempre inestimável, e o
quantum
estabelecido pelo magistrado não se mostra desproporcional.

Trago à colação precedente desta Corte acerca da impossibilidade de afastamento da substituição da pena ao mero alvedrio do acusado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 333, CAPUT, DO CP – IMPOSIÇÃO DE PENA E FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALEGAÇÃO DE QUE AS PECULIARIDADES DO REGIME PRISIONAL ABERTO SÃO MAIS BENÉFICAS – DESCABIMENTO – SUBSTITUIÇÃO IMPOSITIVA ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – CONVERSÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não cabe ao réu a escolha da pena que deverá cumprir, assim como não se afigura conforme com os princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da isonomia, a subversão per saltum da ordem crescente de cumprimento das medidas despenalizadoras, deixando-se de substituir a pena privativa de liberdade a pretexto de beneficiar o condenado em face das deficiências do Estado em manter local adequado para o cumprimento da sanção no regime aberto, transformando a reprimenda em caricatura jurídica.

Apelo desprovid
o” (TJMT, Apelação n. 93758/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 26.10.2016; data da publicação: 11.11.2016).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023